Tribunal: STF
Processo: HC 68743
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-09-10
Data de publicação: 1991-09-10

Ementa:
-  Habeas  Corpus.  Alegação  de   excesso   de   prazo   no
cumprimento de  diligencia  determinada  pelo  Tribunal,  retardando,
assim, o julgamento da apelação interposta da sentença  condenatória.
Exame  de   dependência  toxicologica  ja  realizado.  Habeas  Corpus
prejudicado.